Tribunal: TJDFT
Processo: 0717578-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando a proteção constitucional do direito de ação e a interpretação teleológica do artigo 85 do CPC, situações particulares em que o valor da causa seja irrisório ou muito elevado, possível a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa do juiz, observados os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

2. Recurso conhecido e desprovido.